Tribunal: TJSP
Processo: 2230362-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DENEGADA RETRATAÇÃO - PRELIMINARES AFASTADAS - INCOGITÁVEL INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE - RECURSO EVIDENTEMENTE PROTELATÓRIO - REGIMENTAL DESPROVIDO, COMINADA MULTA.